Tribunal: STJ
Processo: 8029367-51.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819751 - BA (2024/0459101-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: INGRID MACEDO LANDIM - BA013081
AGRAVADO
: KIEPPE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO - BA041717
FERNANDA GUIMARAES VISCO - BA028678
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA.
EMBARGO
DE
TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA SOB O ENFOQUE PRETENDIDO.
SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. ANÁLISE DA CAUSALIDADE E INCIDÊNCIA DA
VERBA HONORÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
1.
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial,
inclusive para as matérias de ordem pública.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no enunciado da Súmula
303/STJ, a parte que deu causa à oposição dos embargos de terceiro é quem deverá arcar
com o pagamento dos honorários sucumbenciais.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à análise da
2.1.
causalidade e à incidência da verba honorária demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as
alíneas do permissivo constitucional.
A jurisprudência desta Corte Superior veda a majoração dos honorários recursais no
3.
julgamento de agravo interno.
Agravo interno improvido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48433652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 221df6ff-0c79-4ad6-aed2-8a88b5e880f2

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 221df6ff-0c79-4ad6-aed2-8a88b5e880f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819751 - BA (2024/0459101-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: INGRID MACEDO LANDIM - BA013081
AGRAVADO
: KIEPPE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO - BA041717
FERNANDA GUIMARAES VISCO - BA028678
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA.
EMBARGO
DE
TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA SOB O ENFOQUE PRETENDIDO.
SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. ANÁLISE DA CAUSALIDADE E INCIDÊNCIA DA
VERBA HONORÁRIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional,
1.
impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial,
inclusive para as matérias de ordem pública.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no enunciado da Súmula
303/STJ, a parte que deu causa à oposição dos embargos de terceiro é quem deverá arcar
com o pagamento dos honorários sucumbenciais.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à análise da
2.1.
causalidade e à incidência da verba honorária demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as
alíneas do permissivo constitucional.
A jurisprudência desta Corte Superior veda a majoração dos honorários recursais no
3.
julgamento de agravo interno.
Agravo interno improvido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

Trata-se de agravo interno interposto por
contra
ESTADO DA BAHIA
decisão da Presidência desta Corte Superior que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 452-455 – grifo diverso
do original):

Quanto à
,
primeira controvérsia não houve o prequestionamento da tese
recursal, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte a quo
sob o viés pretendido pela parte recorrente no sentido de que somente
integrou a lide com a apresentação das contrarrazões de apelação, bem
como não houve análise acerca da procedência das alegações do
. Nesse sentido: “[...] o Distrito Federal alega violação do art. 91,
embargante
§ 1o, do CPC. Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese
recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de
origem sob o viés pretendido pela parte recorrente no sentido de que a
realização de perícia por entidade pública somente ser possível quando
requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria
Pública." (AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 26.5.2020.)
(...)
, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes
Ademais, sobre a causalidade
termos:
Dessarte, em observância ao princípio da causalidade, a verba
honorária há de ser suportada pela parte que dera ensejo a litígio
infundado a custear os gastos ocasionados, ao seu opositor, com a
contratação de Patrono. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive,
sedimentou o tema em foco, ao julgar o REsp n.o1.111.002/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos seguintes
termos: [...] [...] Na especificidade dos autos, o Agravado se vira
forçado a - após a penhora de bens - que diz deter titularidade -
requerida pelo Estado da Bahia, na execução fiscal n.o 0019394-
25.1993.8.05.0001 -, contratar Advogado, para opor embargos de
terceiros em 01.08.2019 (ID n.o 28070271), infiro que a Fazenda
Pública dera causa ao ajuizamento da demanda defensiva. Com
efeito, a sentença do executivo fiscal embargado, proferida em
05.08.2019 (após, portanto, o protocolo dos embargos), reconheceu
prescrito o crédito tributário – que dera ensejo ao gravame discutido
neste processo. Por conseguinte, tornou-se insubsistente a constrição
patrimonial ora controvertida. [...] Deveras reconhecer, portanto, à luz
do princípio da causalidade, incumbe, à parte que der azo à
instauração dos embargos de terceiros, o custeio dos ônus
sucumbenciais, ainda que tenha havido a extinção do feito, por fato
superveniente à sua propositura, a teor do art.85, §10o, do CPC. Até
porque, o apelante se viu forçado a constituir patrono para atuar
judicialmente. Assim entendendo, o STJ: [...] (fls. 366-368). Logo, o
recorrido se viu compelido a contratar Advogado, para ajuizar
embargos de terceiros, em 01.08.2019, e opor-se à penhora de bens,
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

nos autos da execução fiscal n.o 0019394- 25.1993.8.05.0001,
ajuizada pelo Estado. A extinção da via satisfativa, pela prescrição, só
ocorreu posteriormente, com a sentença de 05.08.2019, que tornou
insubsistente o gravame controvertido. Bem por isso, ao ser
reconhecido o lustro prescricional, ratificou-se a impropriedade da
constrição patrimonial sofrida pelo embargado, porquanto sequer o
débito tributário era mais exigível, sendo irrelevantes a sua citação
naquele feito, por pessoa estranha àquela relação processual. Até
porque, a modalidade de defesa por ele adotada – embargos de
terceiros – mostra-se adequada para, em tese, salvaguardar a
titularidade do domínio de bem submetido, indevidamente, a gravame
judicial (fl. 327).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos
.
(...)
Quanto à
,
segunda controvérsia incide a Súmula n. 211/STJ, porquanto a
questão não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de
. Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Embargos de Declaração
(...)
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, o afastamento das
Súmulas 7 e 211/STJ, bem como que a matéria foi prequestionada (e-STJ, fls. 461-
465).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida.
Houve impugnação (e-STJ, fls. 470-479).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, não obstante as alegações formuladas no sentido de que não
poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios — por não ter dado
causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, uma vez que, na condição de
embargado, apenas integrou a lide com a apresentação das contrarrazões à apelação
— sem que houvesse, contudo, análise quanto à procedência das alegações
formuladas pelo embargante.
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

No tocante ao ponto controvertido, observa-se que o Tribunal de origem não
decidiu com base no viés pretendido, o que inviabiliza o efetivo prequestionamento da
matéria.
Da mesma forma, quanto à alegada violação ao art. 90, § 4o, do CPC —
referente à necessidade de redução pela metade dos honorários advocatícios, embora
tenham sido opostos embargos de declaração, a matéria não foi apreciada pelas
instâncias ordinárias — motivo pelo qual incidem as Súmulas 282 do STF e 211/STJ.
A propósito, o prequestionamento configura requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte
Superior (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TESE
JURÍDICA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO TRIBUNAL A QUO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Nos termos do que dispõe o art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe
ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse
contexto, prevalece no STJ o entendimento de que o prequestionamento da
matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a questão
suscitada nas razões do apelo nobre.
2. Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo
nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram
opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a
incidência da Súmula 282/STF.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
7/5/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
COFEN.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. SUSPENSÃO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282, 356/STF. PRETENSÃO DE
REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Conselho Regional de
Enfermagem do Ceará - COREN/CE e o Conselho Federal de Enfermagem -
COFEN, objetivando a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo
COFEN que aplicou a autora a pena pecuniária de 3 vezes o valor da
anuidade da categoria.
II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada para julgar procedente o pedido. Esta Corte não
conheceu do recurso especial.
III - "De acordo com a jurisprudência desta E. Corte, 'a tabela organizada
pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e
não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do
caso concreto' (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro Luis Felipe
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)" (AgInt
24/9/2019
30/9/2019
no REsp n. 2.092.102/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
IV - Todavia, ao que se tem dos autos, por simples cotejo entre o que foi
decidido e as razões recursais, observa-se que existem óbices a inviabilizar
o próprio conhecimento do recurso.
V - De fato, em relação ao art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC, o recurso
especial não pode ser admitido, diante da ausência do necessário
prequestionamento do dispositivo legal e da tese a ele vinculada. Isso
porque, o Tribunal de origem não se manifestou acerca da alegada ofensa
nem
ao referido dispositivo legal, sob o viés pretendido pelo recorrente,
foram opostos embargos declaratórios, para provocar a análise da tese
recursal. Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o recurso especial, incidindo, por analogia, o teor da
Súmula n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"). A propósito:
(AgInt no AREsp n. 1.784.559/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no Ag
26/2/2024
29/2/2024
338.268/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJU de
.)
11/6/2001
VI - Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão
controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada. Ou seja, que
haja juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a
eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação, ou não, ao caso concreto, o
que não ocorreu na espécie.
VII - Não há falar em prequestionamento implícito. Com efeito, no caso, não
se pode adotar a ilação de que o acórdão recorrido, ao fixar os honorários
advocatícios com espeque no art. 85, § 8o, do CPC, teria, implicitamente,
afastado a jurisprudência do STJ a respeito do tema.
VIII - "Para ter cabimento o Especial pela alínea a, deve o recorrente, de
forma clara e precisa, mencionar os fatos constitutivos de seu pedido. Mais,
a questão precisa ser debatida pelas instâncias ordinárias, não se admitindo
o prequestionamento implícito, ou que se tire ilações sobre o que queria ou
não dizer o aresto atacado" (AgRg no Ag n. 188.705/ES, relator Ministro
Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em
, DJ de
,
17/11/1998
3/5/1999
p. 148.)
IX - A exigência do prequestionamento "não é mero rigorismo formal, que
pode ser afastado pelo julgador a que pretexto for. Ele consubstancia a
necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões
submetidas ao E. Superior Tribunal de Justiça, cuja competência fora
outorgada pela Constituição Federal, em seu art. 105. (...) A competência
para a apreciação originária de pleitos no C. STJ está exaustivamente
arrolada no mencionado dispositivo constitucional, não podendo sofrer
ampliação" (STJ, REsp 1.033.844/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

Turma, DJe de
). Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 2.469.445
20/5/2009
/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
17/4/2024
X - O entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é firme
quanto à imprescindibilidade de oposição de embargos declaratórios, para
fins de prequestionamento da matéria, mesmo quando a questão federal
surja no julgado recorrido (STJ, EREsp 99.796/SP, relator Ministro Eduardo
Ribeiro, DJU de
; AgRg no Ag 1.034.497/SC, relator Ministro Raul
4/10/99
Araújo, Quarta Turma, DJe de
; AgRg no REsp 929.340/CE, relator
2/8/2010
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
e AgInt no
24/3/2009
AREsp n. 814.847/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/6/2016
13/6/2016
XI - Assim. é de ser afastada, também, a hipótese de prequestionamento
ficto, porquanto o "STJ possui o entendimento de que, para a admissão do
prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC
/2015, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem como também a indicação e o
reconhecimento por Tribunal de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não
se constata no caso" (AgInt no AREsp n. 1.949.666/PE, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
.)
17/3/2023
XII - Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à redução
dos honorários fixados por equidade, exigiria o reexame de fatos e provas,
vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito: AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
18/11/2024
22/11/2024
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.175.340/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
14/4/2025

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TESE
JURÍDICA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO TRIBUNAL A QUO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Nos termos do que dispõe o art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe
ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas
decididas, em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse
contexto, prevalece no STJ o entendimento de que o prequestionamento da
matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a questão
suscitada nas razões do apelo nobre.
2. Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo
nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram
opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a
incidência da Súmula 282/STF.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
7/5/2025
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
AJUIZADA
PELA
UNIÃO.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
INCOMPATÍVEL COM A RENDA DE SERVIDOR PÚBLICO. AVENTADA
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
ATO
ÍMPROBO
E
DA
PROPORCIONALIDADE DA MULTA À LUZ DA LEI N. 14.230/2021.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211
DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
RAZÕES GENÉRICAS PARA REFORMA DO JULGADO. PRETENSÃO DE
CONVERSÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
TEMA N. 1.199 DO STF. DOLO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. PRETENSÃO DE
DESCARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE E DE REDUÇÃO DA
MULTA PELA DESPROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de apreciação da matéria versada no recurso especial pelo
Tribunal de origem, ainda que opostos embargos declaratórios, sem que seja
diligenciada a dedução de ofensa ao art. 1022 do CPC, atrai a incidência da
Súmula n. 211 do STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou as referidas teses defensivas - caracterização do
ato de improbidade administrativa e proporcionalidade da multa a 100%
(cem por cento) do acréscimo patrimonial - à luz da Lei n. 14.230/2021.
Ademais, o recurso especial não trouxe a alegação de violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual
omissão por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito,
nos termos do art. 1.025 do Estatuto Processual.
3. A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão
da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei
federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso
de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de
forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.199 da repercussão
geral (ARE n. 843.989 RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, j.
), decidiu acerca da aplicação temporal da Lei de
18/08/2022
Improbidade Administrativa, notadamente as alterações normativas
concernentes ao elemento subjetivo e ao regime prescricional empreendidas
pela Lei n. 14.230/2021.
5. Segundo entendimento firmado pela Suprema Corte, seguido pelo
Superior Tribunal de Justiça, firmado no item 3 do Tema n. 1.199, "A nova
Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte
do agente".
6. A imputação da prática de ato de improbidade administrativa, com as
alterações legislativas trazidas pela Lei n. 14.230/2021, passou a exigir a
constatação de dolo específico na conduta do agente, como se observa pela
redação do § 2o do art. 1o da Lei n. 8.429/92.
E, conforme a orientação do STF trazida no tema de repercussão geral
supracitado, é possível a aplicação desta inovação aos processos em curso,
respeitando-se a coisa julgada.
7. A manutenção da condenação pela prática do ato de improbidade
administrativa, com o reconhecimento do dolo na conduta, não enseja, nesta
Corte Superior, reforma à luz da Lei n. 14.230/2021, porquanto em harmonia
com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal, incidindo, pois, a Súmula n. 83 do STJ.
8. A dedução de desproporcionalidade da multa e da evolução patrimonial
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado
em sede de recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
23/4/2025

Ressalte-se
que,
"conforme
pacífico
entendimento
jurisprudencial
sedimentado nas Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, não se conhece de recurso
especial, na hipótese em que a matéria recursal não foi prequestionada, ao tempo em
que o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, está
condicionado à tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, ausente no caso dos
autos." (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.382.668/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/3/2024
14/3/2024
Outrossim, "esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese"
(AgInt no AREsp n. 2.059.677/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
27/6/2022
30/6/2022
Ademais, o posicionamento adotado pela Corte local está em harmonia com
a jurisprudência do STJ, sedimentada na Súmula 303/STJ, a qual entende que a parte
que deu causa à constrição é quem deverá arcar com o pagamento dos honorários
sucumbenciais.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TESE
FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.452.840/SP. TEMA 872/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema
872), firmou o entendimento segundo o qual, "nos Embargos de Terceiro
cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não
atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão
suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois
de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi
transferido para terceiro". O tema também é tratado na Súmula 303 deste
Tribunal, que dispõe: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. Na hipótese dos autos, não são devidos honorários sucumbenciais pela
Fazenda Pública pela procedência de embargos de terceiro, porque, de
acordo com o acórdão recorrido, ela concordou com a pretensão do autor na
primeira oportunidade em que foi intimada para se pronunciar sobre os
documentos que efetivamente comprovaram a transação imobiliária, tendo
ocorrido a mora devido a impedimentos causados pelos antigos proprietários
do bem.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.851.264/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
21/2/2025
Na hipótese, em relação ao princípio da causalidade, o Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia examinou a questão nos seguintes termos (e-STJ, fls. 326-327):

visa, o embargante, modificar o acórdão impugnado, para ver
In casu,
atendida sua pretensão de excluir a sua condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios, nada obstante tenha o princípio da causalidade.
Todavia, à luz da Súmula n.o 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem
deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Logo, o recorrido se viu compelido a contratar Advogado, para ajuizar
embargos de terceiros, em 01.08.2019, e opor-se à penhora de bens, nos
autos da execução fiscal n.o 0019394- 25.1993.8.05.0001, ajuizada pelo
Estado.
A extinção da via satisfativa, pela prescrição, só ocorreu posteriormente,
com a sentença de 05.08.2019, que tornou insubsistente o gravame
controvertido. Bem por isso, ao ser reconhecido o lustro prescricional,
ratificou-se a impropriedade da constrição patrimonial sofrida pelo
embargado, porquanto sequer o débito tributário era mais exigível, sendo
irrelevantes a sua citação naquele feito, por pessoa estranha àquela relação
processual.
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

Até porque, a modalidade de defesa por ele adotada – embargos de
terceiros – mostra-se adequada para, em tese, salvaguardar a titularidade do
domínio de bem submetido, indevidamente, a gravame judicial.

Noutro ponto ainda asseverou que (e-STJ, fls. 366-372):

Dessarte, em observância ao princípio da causalidade, a verba honorária há
de ser suportada pela parte que dera ensejo a litígio infundado a custear os
gastos ocasionados, ao seu opositor, com a contratação de Patrono. O
Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sedimentou o tema em foco, ao julgar
o REsp n.o1.111.002/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
nos seguintes termos:
(...)
Tal compreensão foi consolidada pelo Tema n.o143 do STJ, a saber: “Em
casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito
pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à
demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários
advocatícios”.
Na especificidade dos autos, o Agravado se vira forçado a - após a penhora
de bens - que diz deter titularidade - requerida pelo Estado da Bahia, na
execução fiscal n.o 0019394-25.1993.8.05.0001 -, contratar Advogado, para
opor embargos de terceiros em 01.08.2019 (ID n.o 28070271), infiro que a
Fazenda Pública dera causa ao ajuizamento da demanda defensiva.
Com efeito, a sentença do executivo fiscal embargado, proferida em
05.08.2019 (após, portanto, o protocolo dos embargos), reconheceu
prescrito o crédito tributário – que dera ensejo ao gravame discutido neste
processo. Por conseguinte, tornou-se insubsistente a constrição patrimonial
ora controvertida.
Ha de incidir, assim, os ditames da Súmula n.o303 do STJ: “Em embargos de
terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios”.
Deveras reconhecer, portanto, à luz do princípio da causalidade, incumbe, à
parte que der azo à instauração dos embargos de terceiros, o custeio dos
ônus sucumbenciais, ainda que tenha havido a extinção do feito, por fato
superveniente à sua propositura, a teor do art.85, §10o, do CPC. Até porque,
o apelante se viu forçado a constituir patrono para atuar judicialmente. Assim
entendendo, o STJ:
(...)
Dessarte, irretocável o decisum que reformou a sentença primeva, apenas,
quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, para imputá-los a quem dera azo
à lide infundada (Estado da Bahia), salientando a isenção legal da Fazenda,
quanto às custas e demais despesas processuais. Afastou-se, assim, a sua
imputação dessas, ao Agravante, como sentenciado.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão recursal demanda a
modificação das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, o que,
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

inevitavelmente, atrai a incidência da Súmula 7/ STJ, por implicar reexame do conjunto
fático-probatório.
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
REVISÃO
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. MULTA. PROTELATÓRIA. NÃO AUTOMÁTICA.
1. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a
constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no
princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de
sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese
em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou
insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe
14/9/2016
).
05/10/2016
2. No caso, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da aplicação do
princípio da causalidade demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
.
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a
imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.184.161/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECONHECIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. À luz do princípio da causalidade, o Tribunal de origem entendeu que o
reconhecimento da existência de excesso de execução não induz à
condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios,
pois (a) os cálculos foram elaborados segundo o entendimento que então
prevalecia no âmbito da jurisprudência do Tribunal de origem, que (b)
somente foi alterado a partir do julgamento do IAC n. 18.193, situação que
revela (c) a inexistência de má-fé da parte exequente.
2. A revisão das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido esbarra
no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.175.551/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
17/2/2025
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, sob o fundamento de que a revisão dos critérios para a fixação, à
luz da causalidade, dos honorários advocatícios demandaria o reexame do
contexto fático-probatório, inviável em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. A decisão impugnada deve ser mantida, pois não destoa da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a via do recurso especial
não se revela adequada à revisão de fatos e provas, não sendo, por isso,
própria para a aferição da culpa pelo ajuizamento indevido da ação judicial
para o fim de observar o princípio da causalidade. Precedentes da 1a Seção.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.578.214/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que, nas causas em
que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os
honorários de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa do juiz.
Precedentes.
2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com
os honorários advocatícos.". No caso, o Tribunal de origem, atento ao
princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos,
considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros.
Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o
.
que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.782.332/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/8/2021
9/9/2021

Por fim, acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, uma
vez fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, é incabível novo
arbitramento em decisões proferidas em recursos subsequentes, que constituem
meros consectários da decisão principal, como o agravo interno e os embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

Confiram-se (sem grifo no original):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. I - Os embargos não
merecem acolhimento. Não há omissão no Acórdão embargado, porque
houve a majoração de honorários na decisão monocrática, que foi mantida
no julgamento do agravo interno. É o que se confere dos seguintes trechos
da decisão: "Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios
pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da
parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária". II - Conforme a jurisprudência desta
Corte, a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática não
enseja nova majoração de honorários, pois não há inauguração de nova
III - Embargos de declaração rejeitados.
instância recursal.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.445.513/AM, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
26/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284 DO STF E
FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC.
NÃO INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha
dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por
deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata
compreensão da controvérsia. 2. O dissídio jurisprudencial não foi
devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico. 3.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe a
incidência automática da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o
agravo interno é interposto no regular exercício do direito de recorrer, não se
verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de
litigância temerária. Precedentes. 4. Em consonância com os precedentes
desta Corte Superior, não se majoram os honorários advocatícios na
5. Agravo
hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.
interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.837.099/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/8/2022
19/8/2022

Assim, melhor sorte não socorre ao agravante, não merecendo reparo a
decisão monocrática de fls. 452-455 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

Documento eletrônico VDA48066988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:37
Código de Controle do Documento: d2ecb8dd-ddb2-40f1-955d-e5815e4faa12

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.751 / BA
Número Registro: 2024/0459101-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00193942519938050001 193942519938050001 80293675120198050001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : INGRID MACEDO LANDIM - BA013081
AGRAVADO
: KIEPPE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO - BA041717
FERNANDA GUIMARAES VISCO - BA028678
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : INGRID MACEDO LANDIM - BA013081
AGRAVADO
: KIEPPE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - BA020800
HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO - BA041717
FERNANDA GUIMARAES VISCO - BA028678
Documento eletrônico VDA48337770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:17
Código de Controle do Documento: 0401ad88-b7be-4237-8bbd-c4e5638455a2

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:17
Código de Controle do Documento: 0401ad88-b7be-4237-8bbd-c4e5638455a2